Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.

3. Sendo incabível a sustentação oral na espécie, não se verifica prejuízo concreto à parte embargante, razão pela qual não se reconhece a nulidade alegada, a teor dos arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.